Tribunal: TJDFT
Processo: 0772697-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0772697-55.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANO GOMES DA SILVA MOURAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça ao autor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o aparelho “CPAP SOB MÁSCARA ORONASAL (EQUIPAMENTO DE VNI) COM UMIDIFICADOR AQUECIDO”, porquanto diagnosticado com síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) moderada com hipoxemia, além de possuir comorbidades. O recorrente pugna pelo benefício da justiça gratuita. O autor/recorrente tem 43 anos de idade e o relatório médico atesta a necessidade de utilização do aparelho (ID 59075132). Outrossim, o pedido de inserção do autor ao programa de órteses e próteses ambulatórias foi formulado em 28/11/2023 (ID 59075133). A sentença julgou procedente o pedido inicial para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o equipamento médico prescrito, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis, sob pena de sequestro de valores. É o breve relato. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita, em favor do recorrente, porquanto os comprovantes de renda apresentados junto à exordial demonstram a sua situação de hipossuficiência (ID 59075131), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde. Outrossim, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes. Ademais, importa ressaltar que em 16/01/2023 a Defensoria Pública do DF ajuizou ação civil pública (autos no 0700251-48.2023.8.07.0018), no intuito de compelir o ente distrital a apresentar plano para resolução do desabastecimento dos aparelhos CPAP e BiPAP na rede pública de saúde. Nesse contexto, em face da tramitação de processo coletivo para a contemplação dos usuários integrantes da lista de prioridades, é prudente que a pretensão deduzida seja submetida ao julgamento colegiado, notadamente porque não evidenciado risco iminente à vida do recorrente, a justificar a redução do prazo fixado em sentença para o cumprimento da obrigação. Por conseguinte, não preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 03 de junho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006